Tribunal: STF
Processo: ARE 1511779
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDOC 35).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 40).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, § 6º, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que é inviável aplicar o regime de responsabilização da Lei 8.429/1992 aos agentes políticos em razão das previsões do Decreto-Lei 201/1967. Aduz, adicionalmente, a existência de vício na fundamentação judicial na origem, bem como a ausência de demonstração de dolo na conduta. 



    A Primeira Vice-Presidência do TJ/RS negou seguimento ao recurso com fundamento na Súmula 279 e nos Temas 339 e 576 da repercussão geral (eDOC 54).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 35, p. 21):



    “(...) Do mérito. Caracterização do ato de improbidade administrativa. 



    Inicialmente, saliento que a alegada inépcia da petição inicial diante da ausência de ato ímprobo não pode ser analisada de forma separada do mérito. 



    Versa a presente ação civil pública acerca de suposto ato de improbidade realizado pelo ex-Prefeito Municipal de São Leopoldo. A sentença condenou o réu como incurso no art. 11, I, da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhe as sanções previstas por seu art. 12, III.



    Na condição de Prefeito Municipal, o réu teria encaminhado à Câmara de Vereadores projeto de lei solicitando autorização para custear despesas de infraestrutura do IV Fórum de Juventude Políticas do MERCOSUL, no valor de R$ 13.630,00, sob a justificativa da necessidade de discussão sobre políticas públicas para jovens. Em marco de 2007, o réu teria encaminhado, sob a mesma justificativa, novo projeto solicitando autorização para que o SEMAE custeasse despesas com infra-estrutura do mesmo evento, no valor de R$10.000,00. Ocorre que o evento, realizado entre 22 a 25 de marco de 2007, teria sido voltado unicamente para a juventude do Partido dos Trabalhadores, fato este omitido do Poder Legislativo Municipal. 



    (...)



    O art. 11, I, da Lei n. 8.429/92 veda a prática de ato que tenha por fim proibido pelo ordenamento jurídico ou diverso do previsto na regra de competência. Caracteriza-se pelo desvio de finalidade por parte do agente, que pratica ato visando a fim de índole privada, marcada pela quadra do princípio da impessoalidade, seja para prejudicar ou favorecer.



    (...)”



    Sendo essas as razões de decidir, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca dos elementos de convicção utilizados para a caracterização do ato de improbidade administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à ausência de comprovação da aplicação dos recursos públicos repassados por meio de convênio e à configuração de atos de improbidade administrativa – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1431787 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.08.2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. PREFEITO E VICE-PREFEITA. PUBLICIDADE. AUTOPROMOÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF.



     1. Os dispositivos constitucionais apontados pela parte Recorrente (arts. 5º, LIV e LV e 37, § 4º) não se encontram prequestionados. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices processuais, mesmo assim, o recurso não mereceria prosperar, porquanto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 



    3. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 



    5. Ademais, ainda que assim não fosse, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. No caso, os dispositivos constitucionais dados como violados sequer foram prequestionados (Súmulas 282 e 356). Desatendido pressuposto de admissibilidade recursal. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1374383 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.09.2023)



    Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente